Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748667-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA D E S P A C H O Do exame dos autos, verifica-se que o agravado constituiu advogado nos autos de origem e apresentou manifestação nos IDs 185045991 e 186526177. Em razão do retorno do aviso de recebimento sem cumprimento pelo motivo “ausente” (ID 56414346), renove-se a intimação do recorrido, para que se manifeste consoante determinado no ID 53548594. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador